Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CADASTRO. INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor nos moldes estipulados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, apto a configurar o dever de reparar por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelação de Vivo S.A. parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação de Itaú Unibanco Holding S.A. desprovida.